Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-30.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ção da prova pericial e a consequente conversão do processo em diligência, com o envio do processo à Vara de origem. Pediu, alternativamente, a improcedência da demanda, ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios. Provas carreadas aos autos que foram suficientes ao deslinde da questão. Questão foi bem analisada e baseada não somente na prova pericial, como também na prova testemunhal que dão conta da situação explanada e vivida pela autora. Indenização devida e agora majorada, repartindo-se, solidariamente, entre ré e corréu. Sucumbência que fica exclusivamente a cargo dos réus. Majoração dos honorários ex vi do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recursos dos réus ao qual se nega provimento, dando-se ao da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1000270-30.2017.8.26.0028; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

Aparecida

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

14/08/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de Saúde. Sentença de procedência parcial fixando sucumbência recíproca. Recurso de todas as partes. A AUTORA pleiteando majoração de danos morais e condenação mútua dos réus. A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA alegando inexistência dos pressupostos de responsabilidade civil que pudesse gerar algum tipo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de Saúde. Sentença de procedência parcial fixando sucumbência recíproca. Recurso de todas as partes. A AUTORA pleiteando majoração de danos morais e condenação mútua dos réus. A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA alegando inexistência dos pressupostos de responsabilidade civil que pudesse gerar algum tipo de indenização seja de cunho moral ou material. Pleiteou que, se mantida a condenação, deverá ser reduzida, posto que se trata de uma instituição filantrópica e que não tem condições de arcar com o pagamento de qualquer condenação. O corréu MANOEL EMILIO DE FREITAS HEREDA pleiteando o deferimento da complementação da prova pericial e a consequente conversão do processo em diligência, com o envio do processo à Vara de origem. Pediu, alternativamente, a improcedência da demanda, ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios. Provas carreadas aos autos que foram suficientes ao deslinde da questão. Questão foi bem analisada e baseada não somente na prova pericial, como também na prova testemunhal que dão conta da situação explanada e vivida pela autora. Indenização devida e agora majorada, repartindo-se, solidariamente, entre ré e corréu. Sucumbência que fica exclusivamente a cargo dos réus. Majoração dos honorários ex vi do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recursos dos réus ao qual se nega provimento, dando-se ao da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n. 1000270-30.2017.8.26.0028 Aparecida Voto n.o 38.870
PTS
Registro: 2020.0000642795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000270-30.2017.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante/apelada
MAÍRA PRISCILA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA e MANOEL EMILIO DE
FREITAS HEREDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos dos réus e
deram provimento ao da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 2/11
Voto no 38.870
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028
Comarca: Aparecida
Apelantes e Apelados: Maíra Priscila da Silva, Santa Casa
Misericórdia De Aparecida e Manoel Emilio De Freitas Hereda
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Plano de Saúde. Sentença de procedência parcial fixando
sucumbência recíproca. Recurso de todas as partes. A
AUTORA pleiteando majoração de danos morais e condenação
mútua dos réus. A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
APARECIDA alegando inexistência dos pressupostos de
responsabilidade civil que pudesse gerar algum tipo de
indenização seja de cunho moral ou material. Pleiteou que, se
mantida a condenação, deverá ser reduzida, posto que se trata
de uma instituição filantrópica e que não tem condições de
arcar com o pagamento de qualquer condenação. O corréu
MANOEL EMILIO DE FREITAS HEREDA pleiteando o
deferimento da complementação da prova pericial e a
consequente conversão do processo em diligência, com o envio
do processo à Vara de origem. Pediu, alternativamente, a
improcedência da demanda, ou a redução do valor fixado a
título de indenização por danos morais e majoração da verba
fixada a título de honorários advocatícios. Provas carreadas aos
autos que foram suficientes ao deslinde da questão. Questão foi
bem analisada e baseada não somente na prova pericial, como
também na prova testemunhal que dão conta da situação
explanada e vivida pela autora. Indenização devida e agora
majorada, repartindo-se, solidariamente, entre ré e corréu.
Sucumbência que fica exclusivamente a cargo dos réus.
Majoração dos honorários ex vi do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil. Recursos dos réus ao qual se nega
provimento, dando-se ao da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 3/11
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e danos estéticos, advinda de plano de saúde, interposta por
MAÍRA PRISCILA DA SILVA em face de SANTA CASA
MISERICÓRDIA DE APARECIDA e MANOEL EMILIO DE
FREITAS HEREDA, julgada parcialmente procedente pela sentença de
fls. 1.022/1.032 solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil Reais) a título de danos morais e estéticos, corrigidos
monetariamente pela Tabela do E. TJSP, a partir da sentença e juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação. Entendeu pela sucumbência
recíproca, determinando que cada parte arque com o pagamento de 1/3 das
custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação, observado o benefício da gratuidade da
justiça eventualmente deferido.
As partes apelaram.
A autora pleiteando a reforma parcial da
sentença para que se reconheça a responsabilidade integral do médico e
hospital, aumentando assim o valor dos danos morais e estéticos arbitrados
em R$ 10.000,00 (dez mil) Reais para o valor pedido na inicial de 100
salários mínimos, ou outro valor que cumpra a sua finalidade de educar e
punir os causadores dos danos, considerando que o valor arbitrado
nenhuma desses efeitos causará. Reiterou o pedido de manutenção da
gratuidade da justiça, tendo em vista que nenhuma modificação houve em
sua situação financeira (fls. 1.035/1.041). Recurso respondido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 4/11
1.078/1.084) e admitido.
A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE
APARECIDA
alegando
inexistência
dos
pressupostos
de
responsabilidade civil que pudesse gerar algum tipo de indenização seja de
cunho moral ou material. Diz que, se mantida a condenação, esta deve
sofrer redução, acrescentando que se trata de uma instituição filantrópica e
que não tem condições de arcar com o pagamento de qualquer condenação
(fls. 1.045/1.54). Recurso respondido (fls. 1.085/1.087) e admitido.
O
corréu
MANOEL
EMILIO
DE
FREITAS HEREDA pleiteando o deferimento da complementação da
prova pericial e a consequente conversão do processo em diligência, com o
envio do processo à Vara de origem. Pleiteou, alternativamente, a
improcedência da demanda, ou a redução do valor a ser indenizado por
danos morais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais
e honorários advocatícios (fls. 1.056/1.068). Recurso preparado (fls.
1.069/1.070) e admitido.
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação alegando,
em síntese, que sofreu um acidente em 24/01/2015 sendo levada à Santa
Casa de Aparecida e foi atendida inicialmente pelo médico plantonista.
Prossegue dizendo que oi constatado fratura no braço direito e passou por
cirurgia realizada pelo corréu na data de 26/01/2015, tendo a cirurgia
durado por volta de cinco horas. Contudo, diz, na madrugada do dia
seguinte à cirurgia relatou que sofreu crises intensas de dores e seu braço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 5/11
inchou demasiadamente, sendo necessária a sedação e aplicação de
morfina. Alega que o braço começou a escurecer e a mão ficou totalmente
preta, sendo que todos os enfermeiros que cuidaram do curativo da cirurgia
manifestaram estranheza diante da ferida, do inchaço extremo e da cor
preta do local da cirurgia, bem como o braço e mão direita. Conta que teve
alta médica em 29/01/2015, porém ainda com dores no braço e antebraço
escuro. Afirmou que retornou à Santa Casa no dia 30/01/2015 e quando o
profissional, enfermeiro Willian, abriu a tala ficou admirado e disse que
sua cirurgia havia sofrido uma complicação, posto que os pontos estavam
soltos e havia muita secreção e infecção no local da sutura, neste dia foi
realizado um curativo e liberada. Relatou que em 02/02/2015, retornou ao
hospital e foi atendida pelo requerido Dr. Manoel que a internou e a
encaminhou imediatamente no centro cirúrgico, pois tratava-se de infecção
e ostiomelite. Ficou hospitalizada até dia 22/02/2015 tratando a infecção
hospitalar adquirida na primeira cirurgia. Salientou que ficou uma ferida
aberta em cima da cirurgia, tomou muitos antibióticos que não conseguiam
conter a infecção e a situação somente agravava. Disse que ao buscar
outros profissionais médicos sempre lhe era negado atendimento sob a
alegação de que não podiam interferir em tratamento que vinha sendo
realizado por outro médico. Relatou que foram realizadas cirurgias nas
datas de 02/02/2015; 04/02/2015 e em 09/02/2015, sendo que todos estes
retornos ao centro cirúrgico se deram para abertura da sutura e limpeza da
infecção. Em 22/06/2015 foi realizada a quinta cirurgia, onde foi realizado
um enxerto em cima da infecção, sendo retirado ósseo do quadril da autora
e enxertado no braço, sem sua autorização prévia, ficando sabendo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 6/11
procedimento após retornar da cirurgia e perceber um curativo em seu
quadril. Relatou que os pinos começaram a sair e platina que estava dentro
do osso se soltou completamente. Disse que retornou em dezembro, ainda
com infecção, com os pinos soltos e com a ferida aberta e nesta data o
segundo requerido estava de férias e nenhum médico quis atendê-la. Aduz
que o Posto Médico da cidade de Potim lhe deu um encaminhamento ao
infectologista da cidade de Taubaté e começou um tratamento específico
para a contenção da infecção e, por fim, que em 14/06/16 fez a ultima
cirurgia para retirada dos pinos e platinas soltos dentro do braço e a partir
desta data em tratamento em Taubaté a infecção começou a reduzir.
Afirma que está à espera de uma nova cirurgia para colocação de novo
enxerto, já que o primeiro se deslocou completamente, salientando que até
o momento está encostada pelo INSS, recebendo benefício, tendo em vista
que seu braço não tem sustentação e os ossos estão desligados. Informou
que foi vítima de ostiomelite em razão do uso de equipamento cirúrgico e
sala de cirurgia sem a devida higiene. Disse que os procedimentos foram
inadequados e sofreu risco de morte e danos estéticos, pleiteando pela
procedência da ação para condenar os réus a indenizarem-na em 100
salários mínimos, a título de danos morais e estéticos, concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.
Os recursos serão analisados em conjunto.
A sentença merece parcial modificaçao
apenas em relação à autora.
Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 7/11
Primeiramente, não se há falar em retorno
dos autos para complemento do laudo pericial.
O corréu já havia se manifestado nesse
sentido, reiterando agora seu pleito. Contudo, a sentenciante entendeu que
eram satisfatórias as provas realizadas nos autos.
Portanto, tendo em vista que o Juiz é o
destinatário da prova, entendendo ele que as provas constantes nos autos
são suficientes para seu livre convencimento, não há motivo para que
outras sejam produzidas.
A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que a necessidade da produção de prova há que ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado
(RE 101.171/8-SP).
No mais, de fato, a questão foi bem
analisada e baseada não somente na prova pericial, como também na prova
testemunhal que dão conta da situação explanada e vivida pela autora.
A propósito, após ouvir as testemunhas e
bem analisar o laudo pericial (fls. 926/943 e fls. 1.008/1.010), a
sentenciante assim segue:
“A presente hipótese é genuína relação
tutelada pelo artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo
evidente hipótese de responsabilidade objetiva do hospital
requerido pelos danos causados à integridade física da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 8/11
requerente.
De fato, o art. 927 do Código Civil
depreende do entendimento de que: "Aquele que, por ato
ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
A responsabilidade civil está relacionada à
ideia de punição ou restituição de âmbito pecuniário. Nesse
passo, há entendimento de Carlos Roberto Gonçalves: “A
palavra responsabilidade origina-se do latim re-spondere,
que encerra a idéia de segurança ou garantia da restituição
ou composição do bem sacrificado. Teria, assim, o significado
de recomposição, de obrigação de restituir ou ressarcir”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São
Paulo: Saraiva, 2007, p.18).
Sobreleva notar que estabelecido em nosso
ordenamento jurídico o art. 186, do Código Civil, a regra
estabelecida é da responsabilidade civil subjetiva, o agente
será responsabilizado somente quando o causador do dano,
culposamente,
não
respeita
um
dever
de
cuidado
objetivamente devido, ou seja, realiza uma conduta ilícita.
O médico no exercício de sua profissão
segue a regra geral da responsabilidade civil subjetiva,
devendo atuar de forma diligente e somente ser responsável
pela indenização quando por causa deste tratamento ou por
culpa profissional, causar prejuízo de ordem patrimonial ou
não patrimonial, estando esse obrigado a cumprir com a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 9/11
obrigação de meio, sem a garantia de cura”. (fl. 1.028).
Na realidade, médico e hospital são
responsáveis pelos danos a ela causados.
Portanto, de tudo o que se viu, por óbvio o
cabimento de indenização por danos morais.
Isso porque, a indenização que se manda
pagar é para tentar compensar lesões da personalidade, dor psíquica,
menoscabo, importunações graves, vexames e agravos da honra. Tal pode
ser uma medida lenitiva para superação de prejuízos íntimos que abalam o
cotidiano das pessoas.
Portanto, os recursos dos réus não merecem
prosperar.
Todavia, tem razão a autora.
Quanto ao valor, dois fatores devem ser
levados em conta para sua fixação: as funções ressarcitória e punitiva da
indenização.
Na função ressarcitória, olha-se para a
vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová
dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62) .
Na função punitiva, ou de desestímulo do
dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 10/11
comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais,
ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que
se extrai o valor da reparação.
Ainda a jurisprudência do STJ, entre
inúmeros julgados que respaldam o tema, destaca-se o Resp 318379-MG
Rel. Min. Nancy Andrighi: “...a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar
enriquecimento indevido à parte”.
Sem
destoar
desse
entendimento
e
advertindo sobre eventuais excessos no arbitramento de indenizações
referiu o Prof. José Osório de Azevedo Jr. “O valor da indenização deve
ser razoavelmente expressivo. Não deve ser simbólico, como já aconteceu
em outros tempos (indenização de um franco). Deve pesar sobre o bolso
do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na
ofensa. Mas deve, igualmente, haver comedimento, a fim de que o nobre
instituto não seja desvirtuado em mera fonte de enriquecimento” (“in”
REVISTA DO ADVOGADO no 49, Dez/96 “O DANO MORAL E SUA
AVALIAÇÃO”).
Dessa forma, entendo que a majoração é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000270-30.2017.8.26.0028 - Aparecida - VOTO No 38870 - PTS 11/11
necessária para que sejam observados os requisitos acima expostos,
fixando-se, agora, o quantum para R$ 20.000,00 (vinte mil) Reais a ser
repartido entre ré e corréu.
Com a parcial modificação da sentença,
ficam os ônus sucumbenciais carreados inteiramente aos réus, arabitrando-
se os honorários em R$ 3.000,00 (três mil) Reais, incluindo-se a majoração
prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem
repartidos entre ré e corréu.
Ante o exposto, nego provimento aos
recursos dos réus e dou provimento ao recurso da autora.
FÁBIO QUADROS
Relator